Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725764-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: RUBERVAL BATISTA RIBEIRO II IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno no Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão de minha Relatoria (Id 61248215), que não conheceu do writ, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT. Em suas razões (Id 62081637), sustenta a agravante haver patente e inequívoca ilegalidade no caso concreto, pois inexistem nos autos elementos que demonstrem o dolo do paciente de ultrajar, faltar com o respeito ou menosprezar funcionário público. Assevera que o paciente acreditou estar em face de uma conduta injusta. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que o paciente seja absolvido, por falta de provas aptas à condenação. É o relatório. Oficie-se ao Juízo de origem para que preste as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR